Tribunal: TJSP
Processo: 2184855-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Manifesta procedência, que permite ao relator dar provimento desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Aplicação, outrossim, do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Caso, ademais, em que a interposição deste agravo interno permite à agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado.
PRECLUSÃO –

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Manifesta procedência, que permite ao relator dar provimento desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Aplicação, outrossim, do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Caso, ademais, em que a interposição deste agravo interno permite à agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado.
PRECLUSÃO – Juros da mora – Cumprimento de julgado - Termo inicial fixado na fase de conhecimento – Inadmissibilidade de nova discussão, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública – Possibilidade apenas não houvesse a decisão anterior – Preclusão consumativa.
AGRAVO INTERNO – Manifesta improcedência ante apresentação de matéria coberta pela preclusão e por tal razão afastada na decisão agravada – Caso de imposição de multa – Inteligência do disposto no §4o do art. 1.021 do Cód. de Proc. Civil.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Configuração – Renovação de discussão já tratada anteriormente – Dedução de pretensão contra fato incontroverso em oposição de resistência injustificada ao andamento da execução e interposição de recurso manifestamente protelatório – Imposição de penas – Inteligência do disposto nos incisos I, IV e VII do Cód. de Proc. Civil – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2184855-85.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA, é
agravado EDITORA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2184855-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44833
2
VOTO No: 44833
AINT.No: 2184855-85.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo - 4a VC F REG TATUAPÉ
AGTE. : NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS
LTDA.
AGDA. : EDITORA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

RECURSO
Agravo de instrumento
Manifesta
procedência, que permite ao relator dar provimento desde
logo Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil
Aplicação, outrossim, do art. 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça Caso, ademais, em
que a interposição deste agravo interno permite à agravante
levar a matéria ao conhecimento do colegiado.
PRECLUSÃO Juros da mora Cumprimento de julgado -
Termo inicial fixado na fase de conhecimento

Inadmissibilidade de nova discussão, mesmo em se tratando
de matéria de ordem pública
Possibilidade apenas não
houvesse a decisão anterior Preclusão consumativa.
AGRAVO INTERNO
Manifesta improcedência ante
apresentação de matéria coberta pela preclusão e por tal
razão afastada na decisão agravada Caso de imposição de
multa Inteligência do disposto no §4o do art. 1.021 do
Cód. de Proc. Civil.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Configuração Renovação de
discussão já tratada anteriormente Dedução de pretensão
contra fato incontroverso em oposição de resistência
injustificada ao andamento da execução e interposição de
recurso manifestamente protelatório Imposição de penas
Inteligência do disposto nos incisos I, IV e VII do Cód. de
Proc. Civil Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a agravo de instrumento de rejeição de impugnação apresentada em autos
de cumprimento de julgado.
Como já o fizera em outra ocasião a agravante sustenta que o
julgamento monocrático é inadmissível, cerceando seu direito de defesa e, no mais,
insiste como já o fizera anteriormente em pretensão à discussão do termo inicial
dos juros moratórios alegando tratar-se de “matéria de ordem pública”; quer que
sejam contados desde a “citação, uma vez que o título em que se funda a ação
monitória não é executivo, em que deve ser aplicada a taxa SELIC, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2184855-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44833
3
há excesso de execução”.
A agravada, em resposta, bate-se pelo improvimento e por
imposição da multa do §4o do art. 1.021 do Cód. de Proc. Civil.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Primeiro, porque o art. 932 do Cód. de Proc. Civil em sua
clareza meridiana permite, expressamente, ao relator “negar provimento a recurso
que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior
Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de
demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
Daí se concluir que seus poderes incluem o de apreciar o
próprio mérito, e não apenas o “preenchimento dos requisitos de admissibilidade”,
como pensa o agravante, laborando em palmar equívoco: fosse assim, não estaria na
lei a hipótese de improcedência: “in clarus cessat interpretatio...”.
Apenas em caso de dúvida que neste caso, repita-se, não
existiu e não existe é que seria caso, no que se refere ao recurso, de “remetê-lo ao
julgamento do órgão colegiado” (NERY & NERY, “Cód. de Proc. Civil...”, RT, 9a
ed., pág. 815, nota no 6 àquele dispositivo legal).
Não foi por outro motivo, aliás, que o C. Superior Tribunal de
Justiça deixou claro, até, que “esta disposição permite que o relator aprecie,
inclusive, o mérito do recurso, desde que manifestamente improcedente...” (2a
T., Ag. 142.320-DF; RT 738/432, RTJE 157/235, cfe. NEGRÃO, “Cód. de Proc.
Civil...”, Saraiva, 39a ed., pág. 754, nota no 4).
Essa mesma C. Corte, de resto, e mais recentemente, deixou
claro que “um recurso 'pode ser manifestamente improcedente ou inadmissível
mesmo sem estar em confronto com súmula ou jurisprudência dominante. Na
verdade, tem-se aí três hipóteses distintas para o relator apreciar o pleito
recursal monocraticamente. Pode ser caracterizado como manifestamente
improcedente o recurso em que a parte inconformada evidentemente não tem
razão acerca das teses que são de fácil compreensão jurídica e que não envolvem
maior complexidade argumentativa” (REsp 819.562, IDEM, ibidem), exatamente
a hipótese dos autos.
Tem-se, demais disso, e considerando-se especificamente este
caso concreto, que, com o agravo interno, a agravante está tendo oportunidade de ver
a decisão ser submetida ao colegiado, pelo qual de nenhum prejuízo se pode queixar;
Segundo, e principalmente, porque a rediscussão do tema a
que se apega a agravante é inadmissível e vem em repetição que, agora, cristaliza a
litigância de má-fé e, mais ainda, abre ensejo à aplicação, também, da pena constante
do disposto no §4o do art. 1.021 do Cód. de Proc. Civil.
Com efeito, e conforme constou da decisão agravada, “não há
dúvida de que a pretensão da agravante é rediscutir matéria já analisada e
resolvida na fase de conhecimento, o que se não pode admitir. Com efeito, ainda
que as matérias sejam de ordem pública, tal não significa que possam ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2184855-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44833
4
discutidas eternamente; ao contrário, uma vez analisadas e resolvidas, incide
inequivocamente a preclusão, conforme previsto no art. 507 do Cód. de Proc.
Civil. No caso, como apontou a culta Magistrada, tendo já sido enfrentada a
questão do termo inicial dos juros de mora na fase de conhecimento, nada mais
se pode discutir a respeito do tema na fase de cumprimento de sentença. Com
efeito, nos embargos de declaração opostos contra v. acórdão que rejeitou
agravo interno tirado contra decisão que deu provimento à apelação interposta
contra a r. sentença, constou expressamente que a agravante apenas impugnou
o termo inicial dos juros moratórios no agravo interno, isto é, nada mencionou
acerca do tema nos embargos monitórios, primeira oportunidade que teve para
discutir o que fora expressamente pedido pela agravada autora, com o que, e
como está, operou-se inarredável preclusão. A insistência em fazê-lo também no
cumprimento de julgado é conduta que tangencia a litigância de má-fé. Assim,
aquelas referências jurisprudenciais trazidas pela agravante sequer se
aplicariam ao caso. Mas não é só. A verdade é que, como está naquele v.
acórdão que resolveu os embargos de declaração, além de haver pedido
expresso na petição inicial de contagem dos juros moratórios desde a data do
vencimento e que foi objeto do mandado monitório, sem impugnação adequada
pela agravante no momento oportuno, o qual foi convertido em título executivo
judicial, é firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça de que,
conforme o disposto no art. 397 do Cód. Civil, fundamento, aliás, expressamente
indicado, “tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial
da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da
obrigação” (AgInt no AREsp 1362937/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).
Em resumo, nada há a alterar no termo inicial dos juros de mora. Prosseguindo,
tampouco se cogita de excesso de execução ou erro nos cálculos em razão da
aplicação da taxa de juros de mora de 1% ao mês. Isto porque, e exatamente
como observou o MM. Juízo de Primeiro Grau, tal matéria foi igualmente
enfrentada na fase de conhecimento, com o que nada mais há a deliberar sobre
o tema em razão da preclusão. Assim, enquanto não houver alteração do que foi
decidido na fase de conhecimento, não se cogita de excesso de execução quando
observados estreitamente os limites ali fixados, como no caso.”.
Mantem-se, pois, essa decisão agravada, aqui integrada e
adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto no art. 252
do Regimento Interno deste E. Tribunal.
Reconhece-se a litigância de má-fé da agravante: deduziu
pretensão contra o fato incontroverso da existência de disposições anteriores
contrárias a ela, em oposição injustificada ao andamento da execução e, mais ainda,
apresentou recursos (tanto o agravo de instrumento como este) com fins
manifestamente protelatórios, em infração ao disposto nos incisos I, IV e VII do
art.80 do Cód. de Proc.Civil motivo pelo qual, e com base no disposto no art. 81,
aplica-se-lhe multa de três por cento do valor atualizado da execução.
Em se tratando este agravo interno, de outra sorte, de recurso
manifestamente improcedente, cumula-se, mais, obrigação de pagamento de multa de
dois por cento também sobre tal valor-base.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2184855-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44833
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator